Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Acompanhamento da implementação do sistema de conexão rápida, Automated People Mover (APM), destinado a interligar a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da CPTM aos terminais de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade que envolvem a implementação de um sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com fundamento nos arts. 157 e 250, inciso II, do RITCU, que, em não havendo a conclusão da implantação do Automated People Mover (APM) com certificação plena e operação em conformidade integral com as especificações técnicas do Anexo 02 do Contrato de Concessão no 002/ANAC/2012-SBGR até 30/9/2026, sejam imediatamente acionados os mecanismos contratuais de exclusão desse investimento, nos termos dos itens 2.13.1.5 e 2.15-A.7 do Contrato, sem admissão de novas prorrogações, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado e não imputável à Concessionária, e sem prejuízo de adoção da referida medida em prazo inferior ao estipulado; 9.2. determinar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com fundamento no art. 157 do RITCU, que, no prazo de sessenta dias, encaminhe a este Tribunal relatório circunstanciado informando: 9.2.1. o andamento dos processos administrativos sancionadores instaurados em razão do inadimplemento contratual da Concessionária relacionado ao Projeto APM, com especificação das medidas efetivamente adotadas ou em curso para aplicação das sanções previstas no contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP (SBGR), incluindo os eventuais motivos para a manutenção ou revisão da suspensão provisória da aplicação de penalidades; e 9.2.2. o resultado da análise, pela Agência, do último termo aditivo (3o aditamento) assinado entre o Consórcio AeroGRU e a empresa fornecedora da solução de controle e automação, bem como termos aditivos anteriores, com os respectivos prazos pactuados, e dos relatos de ocorrências que tenham implicado na paralisação temporária da operação do sistema APM. 9.3. restituir os autos à AudRodoviaAviação para que, finalizado o novo marco estabelecido para a operação plena do APM (30/9/2026), em nova etapa do Acompanhamento, promova as medidas saneadoras necessárias a subsidiar nova deliberação deste Tribunal.